Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-67.2006.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002877-67.2006.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELCI MARIUSSI - CPF: 731.401.209-15 (APELANTE), NELCI MARIUSSI - CPF: 731.401.209-15 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSE ARILDO BATISTELA - CPF: 074.566.158-02 (APELADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS CONSTANTES PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ATO CONSTRITIVO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Nelci Mariussi contra sentença da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença movido em face de José Arildo Batistela, com resolução do mérito (art. 487, II, CPC).

A apelante alega que sempre diligenciou na busca de bens do executado, que este ocultou patrimônio, e que não foi previamente intimada para se manifestar sobre a prescrição. Pleiteia a concessão da justiça gratuita e o afastamento da prescrição intercorrente, com o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita;

(ii) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese, notadamente diante da ausência de prévia intimação da exequente e da alegada inexistência de inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita é cabível quando a parte demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). Documentos fiscais e declaração de imposto de renda corroboram a alegação de carência econômica da apelante.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, §§ 1o a 5o, do CPC, exige a conjugação de dois pressupostos: (a) a paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis e (b) a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

O art. 921, § 5o, do CPC e o art. 10 do mesmo diploma consagram o princípio do contraditório prévio e da não surpresa, impondo a oitiva do exequente antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente. A ausência dessa intimação prévia configura nulidade da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “o credor deve ser previamente intimado para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, a fim de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.841.417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05/06/2023).

No caso, não houve intimação prévia da exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório, o que impõe a anulação da sentença.

Ainda que assim não fosse, não se verifica inércia processual da exequente: ao longo do processo, esta apresentou pedidos de penhora, instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, e requereu sucessivas pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD), resultando inclusive na localização e restrição de circulação de motocicleta pertencente ao executado em outubro de 2024, o que configura ato constritivo e interrompe o prazo prescricional (CPC, art. 921, § 3o).

A falta de êxito na satisfação do crédito, decorrente da possível ocultação patrimonial do executado e da morosidade judicial, não pode ser interpretada como desídia ou abandono da causa pela exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para:

(i) conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante; e

(ii) afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

A ausência de prévia intimação da parte exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente viola os princípios do contraditório e da não surpresa, impondo a nulidade da sentença.

A prática de atos constritivos e diligências periódicas pelo exequente afasta a configuração da inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A demora processual atribuível à morosidade judicial ou à ocultação patrimonial do devedor não interrompe o curso da execução nem caracteriza abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NELCI MARIUSSI contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença movido em face de JOSÉ ARILDO BATISTELA, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ação originária refere-se a um cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente em 18/09/2007, no âmbito de uma ação de dissolução de união estável com divisão de bens.

No acordo, o executado comprometeu-se a pagar à exequente, ora apelante, diversos valores parcelados, além de transferir determinados bens.

O requerimento de cumprimento de sentença foi protocolado em 10/10/2007.

O executado foi intimado em 26/03/2008 e apresentou impugnação. Em 2011, a exequente indicou bens à penhora, mas o pedido foi indeferido.

Em 2016, a exequente informou a distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, que foi julgado improcedente em 08/08/2023.

Em 01/04/2025, o Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a parte exequente deixou de adotar medidas efetivamente necessárias ao regular prosseguimento do feito, limitando-se a reiterar requerimentos genéricos de pesquisa patrimonial, sem impulsionar de forma diligente e eficaz o cumprimento da obrigação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que sempre indicou diretrizes para a efetiva satisfação da execução; (ii) que o executado ocultou seu patrimônio para prejudicar a satisfação do crédito; (iii) que grande parte da demora processual decorreu da morosidade do Judiciário; (iv) que houve efetiva localização de um bem móvel do executado (motocicleta), com restrição de circulação determinada pelo juízo; (v) que não houve oportunidade para manifestação prévia sobre a prescrição intercorrente, violando o contraditório e a ampla defesa; (vi) que não há fundamento legal para a condenação em custas processuais.

Requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente, com o prosseguimento da execução.

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da justiça gratuita

A apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento próprio.

Para comprovar sua hipossuficiência, juntou declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025, ano-base 2024 (ID 303594377), demonstrando que não auferiu rendimentos tributáveis, que seus rendimentos isentos totalizaram apenas R$ 0,55, seus rendimentos sujeitos à tributação exclusiva somaram R$ 20,25, e que o saldo de bens e direitos totaliza menos de R$ 400,00.

O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Ademais, os documentos juntados aos autos corroboram a alegação de hipossuficiência financeira da apelante.

Assim, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no caso em análise.

A prescrição intercorrente está prevista no artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que a prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de um ano, o exequente permanece inerte, deixando transcorrer o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

No caso em análise, verifico que a sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com base na suposta inércia da exequente, que teria deixado de adotar medidas efetivamente necessárias ao regular prosseguimento do feito, limitando-se a reiterar requerimentos genéricos de pesquisa patrimonial.

Contudo, após análise dos autos, constato que a sentença merece reforma por dois fundamentos principais: (i) ausência de prévia intimação da exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente; e (ii) inexistência de inércia da exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente.

Da ausência de prévia intimação da exequente

O artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo".

Trata-se de disposição que concretiza os princípios do contraditório e da não surpresa, este último previsto no artigo 10 do CPC, segundo o qual "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

No caso em análise, não houve prévia intimação da exequente para manifestação sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente, o que configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte já decidiu que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, mas concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1841417 PR 2021/0047221-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de se reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

(N.U 1024230-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Portanto, a ausência de prévia intimação da exequente para manifestação sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente já seria suficiente para anular a sentença recorrida.

Da inexistência de inércia da exequente

Além da ausência de prévia intimação, verifico que não houve inércia da exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente.

Conforme se depreende dos autos, a exequente adotou diversas medidas visando à satisfação de seu crédito ao longo do processo.

Em 2011, indicou bens à penhora. Em 2017, ajuizou incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Em 2023, requereu a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens do executado.

Em outubro de 2024, foi localizada uma motocicleta registrada em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, tendo sido determinada a restrição de circulação do veículo. Em novembro de 2024, a exequente requereu a utilização do sistema SISBAJUD para tentativa de constrição de ativos financeiros.

Portanto, não se pode falar em inércia da exequente, que adotou as medidas que estavam ao seu alcance para tentar satisfazer seu crédito.

O fato de não ter obtido êxito na localização de bens suficientes para a satisfação integral do crédito não pode ser interpretado como desídia ou abandono da causa.

Ademais, a localização de uma motocicleta em nome do executado em outubro de 2024, com a consequente determinação de restrição de circulação, constitui ato constritivo que interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 921, § 3o, do CPC.

No caso em análise, não houve inércia da exequente, que adotou diversas medidas visando à satisfação de seu crédito ao longo do processo. Pelo contrário, o que se verifica é a dificuldade na localização de bens do executado, possivelmente em razão de ocultação patrimonial.

Ressalte-se, ainda, que a demora na tramitação do processo não pode ser atribuída exclusivamente à exequente, mas também à própria dinâmica do Poder Judiciário e à conduta do executado, que aparentemente tem se esquivado do cumprimento de suas obrigações.

Conclusão

Ante o exposto,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025